Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729442-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIEIRA BOTELHO TELES AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Vieira Botelho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na ação constitutiva com pedido de revisão de contrato constituído de uma Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação de fiduciária de veículo, processo autuado sob o no 0702379-16.2024.8.07.0015. A recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo teor é o seguinte: "ADRIANA VIEIRA BOTELHO TELES propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., em 30/04/2024 20:13:40, partes qualificadas. Narra a parte autora que em março/2022, firmou contrato de financiamento bancário com a requerida para obter crédito de R$ 41.089,91, se obrigando a pagar parcelas de R$1.577,54, em 60 meses, com primeiro vencimento em 01/04/2022, para a aquisição de um veículo. Sustenta que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois oneram de maneira excessiva o consumidor. Pleiteia, dessa forma, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$1.187,81) das parcelas vencidas e vincendas, além da sua manutenção na posse do bem e a proibição da parte ré negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações da autora, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome da parte autora em órgão de proteção e sua manutenção na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso ou da parcela integral, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela. Cite-se para apresentar resposta no prazo de 15 dias, ante a baixa probabilidade de acordo. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após réplica, designe-se data para audiência de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença. Exclua-se atuação do MPDFT por não ser hipótese." Em resumo, alega que o contrato foi omisso sobre a capitalização de juros diária, bem como é necessária a revisão da cláusula que fixa os juros remuneratórios, devendo ser aplicada a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas - Aquisição de veículo Afirma que a medida postulada se faz necessária, pois caso não seja afastada a mora da autora, poderá haver a busca e apreensão do veículo, a alienação prematura do bem em leilão ou estar sujeito à deterioração Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a agravante na posse do bem, afastar a capitalização de juros do contrato, afastar a mora, determinar à instituição financeira emitir boletos de pagamento excluindo a capitalização de juros, se abster de inscrever o nome da parte nos serviços de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança judicial do débito. Ao fim, postula a confirmação da medida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o preparo, em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita, deferida na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. O STJ, na apreciação do REsp 1.061.530/RS, pela sistemática de recursos repetitivos, Temas 24 ao 36, fixou a seguinte tese (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009): "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Segundo a orientação do precedente qualificado, o simples ajuizamento de ação com pedido de revisão de cláusulas do contrato não afasta a mora do devedor. A abstenção do registro em serviços de proteção ao crédito requerida em tutela de urgência depende, cumulativamente, que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito, haja a demonstração de que a cobrança indevida se funda em uma aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no STF ou STJ, e haja depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução. As partes firmaram um contrato representando por Cédula de Crédito Bancário, garantido por alienação fiduciária de veículo, no valor financiado de R$ 41.089,91, para ser saldado em 60 parcelas de 1.577,54, com primeiro vencimento em 01/04/2022 (ID 194114534, processo de origem). O contrato é título de crédito extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Há pactuação de capitalização de juros (cláusula 2.1) e há descrição pormenorizada do valor da operação. Não há discussão quanto à existência da dívida ou vício de consentimento de modo a macular a manifestação de vontade da autora ao celebrar o negócio jurídico. De outra parte, a recorrente não postula nessa sede a autorização para depositar quantia incontroversa, sob o argumento de que desconhece os parâmetros de cálculo para tanto. Nesse contexto, considerando que o negócio jurídico celebrado é válido e eficaz e deve ser cumprido nos seus termos até que haja pronunciamento judicial quanto ao reconhecimento de eventual cláusula abusiva, para o que demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório, não se mostra possível a concessão da medida excepcional tal como formulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e